Tribunal: CARF
Processo: 16327.001734/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001734/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.647 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS - PERC. FINOR.
No cálculo do valor a ser deferido, devem serem considerados os valores
efetivamente recolhidos de IRPJ, assim como o valor efetivamente destinado
ao Fundo de Investimento. Demonstrada a regularidade, há de se reconhecer a
aplicação ao fundo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário, reconhecendo a aplicação adicional de R$168.944,21 ao FINOR.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001734/2007-48
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE (Acórdão 04-35.964, fls. 998 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Dos Fatos
A recorrente exerceu a opção de destinar parte do IRPJ apurado no AC 2004
("Opção") ao Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), na forma estabelecida pela Lei n°
9.532/97 ("Incentivo Fiscal").
Formalizou sua Opção, em 31/03/2005, mediante recolhimento em DARF
específico, sob o Código de Receita 9344 - "IRPJ - FINOR - AJUSTE ANUAL - PESSOA
JURIDICA QUE ATENDA." (e-fl. 325).
Informa a recorrente que a destinação dos recursos ao FINOR foi evidenciada em
sua DIPJ/2005 e calculada corretamente com o percentual de 12% (Ficha 36, DIPJ 2005).
Acrescenta que ao efetuar o recolhimento do DARF específico referente ao
FINOR, equivocou-se quando do cálculo do montante devido para fins de benefício fiscal,
utilizando o percentual previsto no inciso I do §1o do artigo 601 do RIR/99, ou seja, a 18%,
quando o correto, para o ano de 2004, seria o inciso II, qual seja, 12% (doze por cento),
configurando erro de cálculo.
Assim, em vez de recolher em DARF específico o montante de R$ 6.950.311,63,
o fez no montante de R$ 10.556.237,02.
A fim de sanar o equívoco, formalizou Pedido de Transferência de Recursos
Recolhidos ao FINOR, pretendendo a realocação da diferença de 6% ao IRPJ apurado no
período, no valor de R$ 3.605.975,39, objeto do Procedimento Administrativo n°
16327.001321/2005-00 ("Pedido de Transferência").
10.556.287,02 (Darf específico, recolhido em 31/03
(-) 6.950.311,63 – 12% sobre a BC de R$ 57.919.263,58 (aplicação FINOR)
= 3.605.975,39 (diferença 6%, pedido de transferência de recursos do outro PAF)
O Pedido de Transferência foi indeferido pela D. Delegacia da RFB de origem, o
que motivou a apresentação de Manifestação de Inconformidade, cujo seguimento foi negado
pelo presidente da 8a Turma Julgadora da DRJ/SP1, em decisão monocrática, sob a alegação de
que pedido que verse sobre revisão de DARF não seguiria o rito do Decreto n° 70.235/72, mas se
submeteria à Lei n°9.784/99.
Em face desta decisão, foi interposto Recurso Voluntário, o qual, por sua vez, foi
provido pela la Turma da 3a Câmara da 1a Seção do E. CARF, para que fosse ANULADA a
decisão da Autoridade Julgadora de 1a instância, conforme Acórdão n° 1301-001.133 (fls.
305/315). Ademais, o Conselheiro Relator Paulo Jakson da Silva Lucas adiantou seu
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

entendimento, o qual foi seguido pela Turma, no sentido de concordar com o Pedido de
Transferência. Atualmente, o referido processo encontra-se na DRJ aguardando julgamento.
Paralelamente, nestes autos, em virtude da não emissão de ofício do incentivo
fiscal ("OEIF") pela D. Autoridade Administrativa, a Recorrente protocolou tempestivamente o
presente Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC, ano-base
2004, tendo sido indeferido em razão do entendimento de que a Recorrente estaria em situação
de irregularidade fiscal perante os órgãos da Administração Pública.
Indeferido o PERC, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a
qual foi julgada improcedente para manter o indeferimento do pedido, motivo pela qual foi
apresentado Recurso Voluntário.
Na sequência, em 5/12/2012, a Turma 1301 deu provimento integral ao recurso,
por meio do Acórdão n° 1301-001.122, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
INCENTI VOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL
A exigência de comprovação de regularidade fiscal, com vistas ao gozo do benefício
fiscal, deve se ater ao período a que se referir a DIPJ na qual se deu a opção pela
aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes, admitindo-se a prova de
quitação em qualquer momento do processo administrativo, nos termos do Decreto
70.235/72. (Súmula CARF 37).
Diante do reconhecimento da regularidade fiscal da Recorrente, a Autoridade
Fiscal (DEINF) efetuou nova análise do PERC para verificar o montante destinado ao FINOR.
Proferiu Despacho Decisório deferindo apenas parcialmente o PERC, conforme ordem de
intimação abaixo:

A Autoridade Fiscal analisou o montante destinado ao FINOR, recalculando o
Incentivo Fiscal, concluindo que somente o montante de R$ 6.781.367,47 poderia ser
reconhecido, em detrimento do valor de R$ 6.950.311,61, efetivamente destinado ao FINOR,
conforme a DIPJ/2005.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

De acordo com os seus cálculos, a Recorrente teria quitado somente 97,569257%
do IRPJ devido no AC 2004, pelo que somente seria possível reconhecer este percentual do
Incentivo Fiscal sobre o valor total de R$ 6.950.311,61, isto é R$ 6.781.367,47.
Irresignada com esse entendimento fiscal, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, demonstrando a improcedência do cálculo e a necessidade de
reconhecimento integral do Incentivo Fiscal.
Entretanto, a D. DRJ/CGE proferiu o acórdão ora recorrido, reiterando o
entendimento da Autoridade Fiscal, conforme ementa abaixo transcrita, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deverá ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar.
DETERMINAÇÃO DO VALOR A SER RECONHECIDO COMO DESTINADO AO
FINOR. NORMA DE EXECUÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
A norma de execução que determina a forma como deve ser calculado o percentual do
imposto pago, para fins de reconhecimento do direito de aplicação no FINOR, está
embasada em lei.
CÁLCULO. VALOR DESTINADO AO FUNDO DE INVESTIMENTO.
No cálculo do valor a ser deferido há que serem considerados os valores efetivamente
recolhidos de IRPJ, assim como o valor efetivamente destinado ao Fundo de
Investimento.
VALOR SOLICITADO. RECONHECIMENTO A MAIOR.
Carece de lógica o pedido eventual em valor superior ao do principal e, ainda, ante à
inequívoca intenção de ser destinado ao FINOR montante menor.
A recorrente aduz que improcede o entendimento exarado no v. acórdão recorrido,
devendo ser reformado para deferir integralmente a Opção da Recorrente ao Incentivo Fiscal,
tendo em vista a sua higidez, que há de ser reconhecida por esta C. Turma, mediante o
provimento deste Recurso, pelas razões a seguir expostas.
Do PAF. 16327.001321/2005-00
Acórdão 1301-001.133, de 05/03/13 declarou a nulidade do Despacho do Monocrático
do Presidente da DRJ.
A DEINF entendeu

que não se trata de ReDarf;

a parcela paga a maior deve ser considerada como recurso próprio; e

a parcela do imposto paga a menor em virtude do excesso deve ser exigida
com multa e juros. - o art. 4°, § 7°, da Lei 9.532/97
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

O Despacho do Presidente DRJ entendeu que não segue o rito do PAF conforme
determina a SCI 19/04 (que trata de Redarf), como também não se trata de MI relativa a
compensação de que trata o § 1o do art. 74 da L. 9.430/96. Assim a interessada deveria
apresentar recurso hierárquico, nos termos da L. 9.784/99.
Tanto a DEINF, o Presidente da Turma DRJ e o Conselheiro destaca que a aplicação do
incentivo fiscal em causa é objeto deste PAF.
Destaco excertos do Voto Condutor Acórdão 1301-001.133, de 05/03/13:
Acórdão 1301-001.133
[...]
Vê-se, portanto, que a mudança da alíquota de 18% para 12% relativa a destinação ao
FINOR deu-se exatamente a partir do ano de 2004 de que trata estes autos.
Do texto legal acima transcrito, resta evidenciado que ao contribuinte tributado com
base no lucro real, facultava-se aplicar o imposto devido em investimentos regionais,
que para o caso proposto (FINOR) poderiam ser alocados até 12 % (doze por cento), e
como vimos, pelo DARF específico de fls.47, foi calculado e recolhido por equivoco
com base no percentual de 18%. Pelo que, forçoso concluir tratar-se de mero erro de
fato.
Prova disso, encontro na DIPJ/2005, ano calendário de 2004 (Lucro Real Anual),
originalmente transmitida em 30/06/2005, (doc. de fls. 49), na qual consta o valor de R$
6.950.311,68 relativo a exatamente 12% do imposto (Ficha 36/Aplicações em
Incentivos Fiscais, fl.90)
Dessa forma como cediço, no processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação.

Na ocasião, o Conselheiro Relator consignou que já foi reconhecida a aplicação
do valor R$ 6.950.311,68 conforme excerto abaixo (e-fl. 850 deste PAF):
De se observar que, consoante consignado no despacho da Diort/DEINF (fls. 123), a
aplicação do incentivo fiscal em causa é objeto do PA 16327.001734/2007-48, diga-se
de passagem, pautado e julgado por essa mesma Turma de julgamento (Sessão de
dezembro/2012), por unanimidade de votos, provido o recurso voluntário reconhecendo
a aplicação no Finor no valor de R$.6.950.311,68 (ou seja: 12% do imposto devido).
Do Despacho Decisório (e-fl. 851 e ss.)
Fundamentação
5. A situação cadastral atual da interessada junto ao CNPJ é “ATIVA”, pertencendo à
jurisdição desta unidade administrativa, fl. 770.
6. O interessado apresentou Duas DIPJ/2005: a original foi entregue dentro do exercício
em apreço e recebeu o no 1091736, tendo sido retificada pela no 1392562 (fl. 771). A
declaração retificadora foi entregue após o término do exercício em questão. Como nas
duas declarações, a opção manifestada foi pela aplicação de incentivos fiscais
endereçados ao mesmo fundo de investimento e no mesmo montante, não há óbice neste
particular para que a análise prossiga tendo como referência a declaração retificadora
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

(fls. 772/805). contribuinte manifestou sua opção para aplicação de parcela do Imposto
de Renda em incentivos fiscais no FINOR.
7. As certidões positivas com efeitos de negativa apresentadas confirmam que o
interessado esteve regular no curso do processo junto à CEF/FGTS (fl. 735),
SRFB/PGFN (fl. 733) e contribuições previdenciárias e terceiros (fl. 734).
8. O sistema da RFB - IRPJOEIF - IRPJ/INCENTIVOS FISCAIS, apresenta os
seguintes valores para a emissão do respectivo PERC levando em consideração a
declaração retificadora, conforme abaixo demonstrado (fls. 806/810).

9. Como o valor normalizado é maior do que o valor declarado, é necessário apurar
manualmente a base de cálculo e o percentual de pagamento de acordo com a Norma de
Execução CORAT/COSIT no 02, de 06/02/2007.
10. A apuração da base de cálculo é calculada por meio da fórmula:
BC = L12B/01 – L12B/03 – L12B/04 – L12B/05 – L12B/06 – L12B/07 + P
Onde P = L36/02 e L = linhas da ficha 12B da DIPJ/2005 e da ficha 36
respectivamente.
Executando esses cálculos, encontra-se o valor da base de cálculo de R$ 87.361.534,80.
Como o limite para aplicação em incentivo fiscal é de até 12% da Base de cálculo, o
contribuinte poderia solicitar a aplicação de até R$ 10.483.384,18. Contudo, o
contribuinte solicitou apenas o montante de R$ 6.950.311,68.
11. Para calcular o percentual de pagamentos que denominar-se-á A/B,
onde “A” é o total de imposto e incentivos recolhidos até 31/12/2005 e
“B” é o total do imposto declarado, conforme descrito abaixo.
12. O total de imposto e incentivos recolhidos até dia 31/12/2005 - “A”, corresponde ao
somatório dos DARFs códigos 2319 e 2390 (R$ 119.461.650,20),
mais o somatório das linhas 08, 09 e 10 da ficha 12B (R$ 10.665,08),
mais o somatório dos valores mensais das linhas 07, 09 e 10 da ficha 11 (R$
1.171.241,29),
mais os valores compensados do IRPJ informados em DCTF (R$ 16.829.144,49),
mais o valor recolhido em darf específico no montante até o valor solicitado ao
fundo, código 9344, (R$ 6.950.311,68).
Assim, A = 144.423.012,80.
13. O Total do imposto declarado “B” corresponde ao somatório
das linhas 08, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 da ficha 12B (R$ 104.345.941,20),
mais a Linha 12 da ficha 12B
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

menos o somatório dos valores mensais da linha 08 da ficha 11 (R$ 43.675.082,17).
Assim, B = 148.021.023,40.
14. Desta maneira, o percentual de pagamento do imposto é de 97,569257% (A/B).
15. Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado aos Fundos, em Darf específico, a diferença deverá ser paga com acréscimo
de multa e juros, calculados em conformidade com a legislação do IRPJ. Este montante
já está em discussão por meio do PAF no 16327.001321/2005-00 (fls. 840/850).
[Acórdão 1301-001.133, de 05/03/13 o qual declarou a nulidade da Despacho do
Presidente da DRJ, determinando o retorno dos autos para julgamento]
16. Afastado o impedimento observado quando do processamento da declaração,
verifica-se que o valor líquido da aplicação, considerada a devida normalização, e
observado o pagamento do imposto, é no montante de R$ 6.781.367,47.
17. Desta forma, em absoluta obediência ao entendimento exarado pelo CARF em sua
súmula no 37 acima comentada e de tudo mais aqui relatado, deveria autoridade
administrativa reconhecer ao interessado o direito de aplicação no montante de R$
6.781.367,47 de Incentivos Fiscais no FINOR do exercício 2005
ORDEM DE INTIMAÇÃO
Diante do exposto, no exercício da competência conferida pelo art. 234 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF no
587, de 21/12/2010, e da Portaria DEINF/SPO de 01/02/2012, e, em estrita obediência
ao entendimento proferido pelo CARF e por tudo quanto descrito acima acolho este
parecer e DECIDO:
A. RECONHECER o direito do interessado de aplicação no montante de R$
6.781.367,47 do incentivo fiscal no FINOR, exercício 2005.
B. NÃO expedir a Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – OEA, pois o valor já
foi liberado diretamente para este fundo por meio de DARF próprio.
C. DETERMINAR a expedição de comunicado ao interessado, para que tome
ciência deste despacho e fica facultado a apresentação de manifestação de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no prazo
de 30 dias, contados a partir da ciência deste.

Do Recurso Voluntário (e-fls. 1013 e ss.)
Transcrevo as razões apresentadas pela recorrente:
II. 1 — DA NECESSÁRIA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
II.1.1 — Da Higidez do Incentivo Fiscal Pleiteado no Valor de R$ 6.950.311,63
20. Conforme demonstrado nos fatos, consta da "Ficha 36 — Aplicações em Incentivos
Fiscais" da DIPJ/2005, a destinação ao FINOR feita pela Recorrente, correspondente ao
percentual de 12% do IRPJ apurado no período, excluídas as reduções e deduções, no
valor de RS 57.919.263,93:
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

21. O percentual de 12% está amparado no art. 601 do Decreto n° 3.000/99 — RIR/99,
in wrbis:
[...]
22. Consoante já adiantado na exposição fática, superado o primeiro óbice trazido pela
Fiscalização à fruição do Incentivo Fiscal, qual seja, a suposta irregularidade fiscal da
Recorrente, os autos do presente feito foram devolvidos á D. Autoridade Preparadora a
fim de que esta verificasse o cumprimento dos demais requisitos necessários ao gozo do
benefício.
23. Nessa oportunidade, o Sr. Agente Fiscal efetuou o recálculo do incentivo,
concluindo que a Recorrente não teria quitado a integralidade do IRPJ devido no ano-
calendário de 2004 e, portanto, somente faria jus ao Incentivo Fiscal na mesma
proporção do IRPJ pago em relação ao IRPJ devido, razão esta que, no seu entender,
corresponderia a 97,569257%.
24. Com efeito, na construção do raciocínio que culminou nesta conclusão, a D.
Autoridade Fiscal reapurou a base de cálculo da destinação ao FINOR in casu, isto é, o
valor do IRPJ à alíquota de 15% no ano calendário de 2004, excluídas as reduções e
deduções, tendo verificado que a base de cálculo do incentivo seria de R$
87.361.534,80, ao invés do valor de R$ 57.919.263,98 declarado pela Recorrente.
25. Diante disso, de acordo com o D. Agente Fiscal, a Recorrente poderia ter destinado
o montante de R$ 10.483.384,18 ao FINOR, decorrente da aplicação do percentual de
12% ao "valor normalizado" da base de cálculo do IRPJ de R$ 87.361.534,18, conforme
se depreende do trecho abaixo reproduzido:

26. Ora, se a própria D. Autoridade Fiscal reconhece que a Recorrente poderia ter
destinado até R$ 10.483.384,18 ao FINOR, não se pode admitir o deferimento apenas
parcial do montante de R$ 6.950.311,68, significativamente menor que a quantia que
poderia ter sido aplicada.
27. Portanto, considerando que o "Valor Normalizado" reconhecido pela D. Autoridade
Fiscal no Despacho Decisório perfaz a quantia de R$ 87.361.534,18, dos quais 12%
corresponde a R$ 10.483.384,18, é inconteste a legitimidade da destinação efetuada ao
FINOR in casu, tal como declarada na DIPJ/2005, no valor de R$ 6.950.311,63.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

II.1.2 — Do Correto Cálculo à Aferição Do Incentivo Fiscal
28. Diferentemente do quanto asseverado no v. acórdão recorrido, o racional do cálculo
utilizado pela D. Autoridade Fiscal não é o mais correto à aferição do valor do Incentivo
Fiscal a que faz jus a Recorrente. Vejamos.
29. Como mencionado, ao efetuar o recolhimento do DARF especifico referente ao
FINOR, a Recorrente recolheu o montante de R$ 10.556.287,02, quando o correto seria
R$ 6.950.311,68, tal como devidamente informando na DIPJ/2005.
30. Todavia, o D. Agente Fiscal concluiu que, dos R$ 6.950.311,68, somente RS
6.781.367,47 poderia ser reconhecido para fins de aplicação do Incentivo Fiscal.
31. Porém, tal entendimento não merece prosperar, pois o cálculo utilizado pelo D.
Agente Fiscal para embasar sua conclusão contém inconsistências. Veja-se o quanto
asseverado no Despacho Decisório:

32. Da leitura do trecho acima reproduzido, verificase que o D. Agente Fiscal se utiliza
de um percentual (A/B), no qual "A" supostamente representa o valor total de imposto e
incentivo fiscal recolhido até 31/12/2005 e "B" representa o valor total de imposto
declarado.
33. Dessa operação, a D. Autoridade Fiscal concluiu que a Recorrente teria quitado
apenas 97,569257% do imposto devido no exercício.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

34. Diante disso, aplicou tal percentual sobre o montante destinado ao FINOR
evidenciado na DIPJ/2005, de R$ 6.950.311,68, chegando-se ao valor de R$
6.781.367,47, o qual foi reconhecido para a destinação ao FINOR.
35. Todavia, o cálculo efetuado pelo D. Agente Fiscal contém inconsistências quanto á
formação do componente "A" da fórmula (i.e., valor total de imposto e incentivo fiscal
recolhido até 31/12/2005), que foi justamente o que levou a D. Autoridade Fiscal ao
entendimento de que somente 97,569257% do IRPJ teria sido recolhido.
> Do NECESSÁRIO CÔMPUTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR
RECOLHIDO VIA DARF ESPECÍFICO E O VALOR DA DESTINAÇÃO
REFLETIDO NA DIPJ/2005 NO CÁLCULO DO IMPOSTO RECOLHIDO
(COMPONENTE A)
36. Como se vê, ao calcular o componente "A" da fórmula evidenciada no Despacho
Decisório, o D. Agente Fiscal somou os valores recolhidos a título de imposto e
incentivo fiscal no ano-calendário de 2004, tendo limitado o montante do incentivo
fiscal considerado no cálculo ao valor refletido na DIPJ/2005, isto é R$ 6.950.311,68.
37. Porém, como é de conhecimento, embora a Recorrente tenha refletido na DIPJ/2005
o valor de R$ 6.950.311,68, recolheu DARF no valor de R$ 10.556.287,02. A diferença
entre o valor recolhido e o valor declarado, no montante de R$ 3.605.975,39 é objeto do
Pedido de Transferência, que objetiva, justamente, realocar este valor para o código do
IRPJ devido no ano calendário de 2004, a fim de que não haja insuficiência de
recolhimento.
38. Com efeito, a aludida diferença, no valor de R$ 3.605.975,39, que é objeto do
Pedido de Transferência, não poderia ser desconsiderada pela D. Fiscalização no cálculo
do componente "A" da fórmula, tal como ocorrido. Caso tal valor tivesse sido
considerado, a D. Autoridade Fiscal teria verificado o recolhimento de 100% do IRPJ
devido em 2004 e, consequentemente, deferido a integralidade do Incentivo Fiscal.
39. Ora, é inconteste que o montante de R$ 10.556.287,02 foi efetivamente recolhido
aos cofres públicos, não podendo simplesmente ser ignorado, notadamente porque o
próprio CARF já manifestou entendimento favorável à Recorrente nos autos do Pedido
de Transferência, no sentido de reconhecer o erro de fato no recolhimento do DARF e
permitir a realocação do excesso ao IRPJ, tal como pleiteado.
40. Assim, no cálculo do montante correspondente ao imposto pago no ano-calendário
de 2004, que compõe o parâmetro "A" da fórmula, deveria ter o D. Agente Fiscal
considerado o montante de R$ 3.605.975,39, valor este que foi efetivamente recolhido
aos cofres públicos via DARF, do que verificaria o pagamento de 100% do imposto
devido no ano e, consequentemente, reconheceria o montante de R$ 6.950.311,68 a ser
destinado ao FINOR.
41. Ademais, ainda que o valor de R$ 3.605.975,38 não fosse considerado como
imposto recolhido no ano, o cálculo utilizado pela D. Autoridade Fiscal ainda padeceria
de inconsistências. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o art. 4, da Lei n°9.532/97, in
verbis:
[...]
42. Da leitura do dispositivo legal acima reproduzido, verifica-se que não há menção
alguma ao cálculo utilizado pela D. Autoridade Fiscal.
43. Pelo contrário, o que a lei em referência prevê, notadamente no § 7° do art. 4o
acima, é que, na hipótese de pagamento a menor do imposto em virtude de excesso de
destinação aos fundos regionais (e.g., FINOR), o imposto não recolhido deve ser
cobrado acrescido de multa e juros, calculados em conformidade com a legislação do
imposto de renda.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

44. Ou seja, ainda que estivéssemos diante de hipótese de recolhimento a menor do
imposto, o que não é o caso, não há previsão para que o incentivo fiscal seja
reconhecido proporcionalmente ao imposto pago, mas sim que a eventual insuficiência
de recolhimento seja cobrada, com os devidos acréscimos legais.
45. Em outras palavras, uma vez cumpridos todos os requisitos à fruição do Incentivo
Fiscal, o que se verifica no presente caso e sequer é objeto de discussão, deve a D.
Autoridade Fiscal reconhecer a higidez da destinação dentro do percentual permitido.
Caso a destinação promova insuficiência de recolhimento, deve a D. Autoridade Fiscal
cobrar a diferença, com os acréscimos legais e não limitar o reconhecimento do
incentivo ao percentual do imposto pago, tal como efetuado in casu.
46. Portanto, o cálculo utilizado pela D. Autoridade Fiscal também carece de
embasamento legal, devendo ser desconsiderado.
47. Diante do exposto, deve ser deferido o montante integral requerido pela Recorrente,
no valor de R$ 6.950.311,68, reformando-se o Despacho Decisório ora recorrido,
reconhecendo o direito da Recorrente ao gozo do Incentivo Fiscal em tela.
> SUBSIDIARIAMENTE: Do NECESSÁRIO CÔMPUTO DO "VALOR
NORMALIZADO"
DO
INCENTIVO
FISCAL
RECONHECIDO
PELA
FISCALIZAÇÃO
NO
CÁLCULO
DO
IMPOSTO
RECOLHIDO
(COMPONENTE A)
48. Caso não se entenda pelo reconhecimento integral do Incentivo Fiscal mediante a
consideração da diferença de R$ 3.605.975,39, objeto do Pedido de Transferência, no
cálculo do componente "A", o que se admite apenas ad argumentandum; cumpre
apontar, ainda, outra inconsistência no cálculo efetuado pela D. Autoridade Fiscal.
49. Nesse sentido, como visto, ao aferir o montante que a Recorrente teria o direito de
destinar ao FINOR no ano-calendário de 2004, a D. Autoridade Fiscal reconheceu o
valor de R$ 10.483.384,17, denominando-o de "Valor Normalizado", em comparação
com o montante efetivamente destinado pela Recorrente conforme sua DIPJ/2005, de
R$ 6.950.311,68.
50. Entretanto, embora tenha reconhecido o valor de R$ 10.483.384,17, considerou na
composição do componente "A" de sua fórmula apenas o valor refletido na DIPJ/2005,
de R$ 6.950.311,68.
51. Ocorre que, como se sabe, embora a Recorrente tenha destinado o valor de R$
6.950.311,68 ao FINOR, por um lapso, recolheu DARF específico no valor de R$
10.556.287,02.
52. Com efeito, se o Sr. Agente Fiscal reconhece o direito da Recorrente de destinar R$
10.483.384,17 e houve um recolhimento de R$ 10.556.287,02, na composição do
componente "A", deveria, ao menos, considerar o montante de R$ 10.483.384,17 dentro
do total de "incentivo fiscal recolhido no ano", eis que houve recolhimento suficiente
para tanto, e não limitar esse valor ao montante refletido na DIPJ/2005.
53. Como se vê, as inconsistências no cálculo da D. Fiscalização decorrem do fato de
ter, de maneira injustificada, desconsiderado o recolhimento efetivamente realizado via
DARF específico, no valor de R$ 10.556.287,02.
54. Ora, se a D. Autoridade Fiscal reconhece que a Recorrente teria direito de destinar
R$ 10.483.384,17 e há um recolhimento correspondente, no valor de R$ 10.556.287,02,
o mínimo que deveria fazer é computar o montante reconhecido no cálculo do
componente "A" R$ 10.483.384,17), do que concluiria que a razão A/B corresponderia
ao percentual de 99,956129% de pagamento do imposto, em detrimento do alegado
percentual de 97,569257%. Veja-se:
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

55. E, aplicando-se 99,96% sobre o montante de R$ 10.483.384,17, valor passível de
destinação reconhecido pela D. Autoridade Fiscal, ter-se-ia o valor de R$ 10.478.785,01
como suscetível de destinação ao FINOR no período.
56. Contudo, a Recorrente pleiteia apenas o valor de R$ 6.950.311,68, o que há de ser
integralmente concedido, eis que contido no citado limite de R$ 10.478.785,01.
57. Portanto, deve ser determinada a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que se
reconheça integralmente o Incentivo Fiscal pleiteado, no valor de R$ 6.950.311,68.
58. Outrossim, caso não se reconheça a integralidade do Incentivo Fiscal, o que se
admite ad argumentandum, deve-se, ao menos, ser determinada a revisão do cálculo
efetuado pela D. Autoridade Fiscal, para que seja computado na composição do
componente "A" o "Valor Normalizado" do Incentivo Fiscal, reconhecido pela
Fiscalização, de R$ 10.483.384,17, concedendo-se o Incentivo Fiscal correspondente à
aplicação do percentual A/B de 99,96% sobre o valor de R$ 6.950.311,68, isto é, R$
6.947.262,52.
11.1.3 SUBSIDIARIAMENTE: DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DO
MONTANTE DE R$ 10.483.384,18 COMO INCENTIVO FISCAL
59. Ainda subsidiariamente, caso os Ilustres Julgadores não entendam pelo
reconhecimento integral do incentivo fiscal no valor declarado pela Recorrente em sua
DIPJ (i.e., R$ 6.950.311,68), o que se admite apenas a título argumentativo, é fato que,
embora a D. Autoridade Fiscal tenha deferido o incentivo fiscal no valor de R$
6.781.367,47, o Despacho Decisório consigna expressamente que a Recorrente teria
direito a destinar ao FINOR um valor de R$ 10.483.384,18.
60. E, por seu turno, conforme exposto, no ano calendário de 2004, a Recorrente
recolheu DARF sob o código 9344 (FINOR), no valor (principal) de R$ 10.556.287,02.
61. Ora, se a D. Fiscalização admite que o montante de R$ 10.483.384,18 poderia ser
destinado ao FINOR e, por sua vez, a Recorrente recolheu DARF no valor de R$
10.556.287,02, no código especifico ao FINOR, caso não se reconheça o direito ao
incentivo no valor pleiteado pela Recorrente (R$ 6.950.311,68), deve-se,
necessariamente, reconhecer o direito ao incentivo fiscal no valor considerado como
correto no Despacho Decisório: R$ 10.483.384,18.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

62. Ao analisar este pleito, a D. Autoridade julgadora já assevera que carece de lógica o
pleito da Recorrente para que seja reconhecido o incentivo fiscal no valor de R$
10.556.287,02, eis que a intenção inequívoca da Recorrente seria de destinar o montante
de R$ 6.950.311,68.
63. Entretanto, data maxima venia, o que realmente carece de lógica é o
reconhecimento, por parte do Fisco, de que a Recorrente detinha direito à destinação do
valor de R$ 10.483.384,18, para, em seguida, deferir apenas parcialmente a destinação
efetuada, no montante de R$ 6.781.367,47.
64. Destaque-se que, a Recorrente não contesta o fato de que sua intenção era destinar o
valor R$ 6.950.311,68 ao FINOR, tal como consta de sua DIPJ/2005 e de seu Pedido de
Transferência. Pelo contrário, a Recorrente reafirma este fato.
65. Entretanto, fato é que a Recorrente, por um erro de fato, efetuou um recolhimento
no valor de R$ 10.556.287,02, o que não pode ser ignorado.
66. Com efeito, é defeso à D. Autoridade Fiscal e à D. Autoridade Julgadora infra,
seletivamente, ignorarem a diferença de R$ 3.605.975,34 entre o recolhimento (R$
10.556.287,02) e o valor efetivamente destinado (R$ 6.950.311,68).
67. Sendo assim, caso seja reputado correto o cálculo efetuado pela D. Autoridade
preparadora, o que se admite apenas ad argumentandum, deve-se, ao menos, reconhecer
a destinação ao FINOR no valor R$ 10.483.384,18, eis que, como asseverado pela D.
Autoridade Fiscal, a Recorrente faz jus a este montante e o efetivamente recolheu.
III. DO PEDIDO
68. Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e integral provimento do presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
integralmente deferida a Opção da Recorrente, reconhecendo-se o seu direito à fruição
integral do Incentivo Fiscal.

É o relatório.

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Como relatado, há o Pedido de Transferência de Recursos Recolhidos ao FINOR
que está sendo discutido no PAF no. 16327.001321/2005-00 e o PERC está sendo discutido
neste processo.
Em consulta ao Comprot, verificamos que a situação do PAF no.
16327.001321/2005-00 está “em andamento”.

Se os valores destinados ao Fundo excederem o total a que a pessoa jurídica
tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela excedente deve ser considerada
como subscrição voluntária para o fundo destinatário da opção manifestada no DARF (art. 601, §
6o, RIR/99)
Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado ao Fundo, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros, calculados
de conformidade com a legislação do imposto de renda (art. 601, § 7o, RIR/99)
O direito da contribuinte é de aplicar até 12% sobre o valor devido, que resulta no
valor de R$ 10.483.384,18. Foi recolhido o valor de R$ 10.556.287,02 (cf. e-fl. 325).
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

Com efeito, a questão que será discutida no PAF supramencionado se refere ao
valor de R$ 3.605.975,39.
10.556.287,02 (Darf específico, recolhido em 31/03
(-) 6.950.311,63 – 12% sobre a BC de R$ 57.919.263,58 (aplicação FINOR)
= 3.605.975,39 (diferença 6%, pedido de transferência de recursos do outro PAF)
Ora, houve o efetivo recolhimento do DARF específico, se não houver a
realocação, o valor deve ser integralmente destinado ao FUNDO como subscrição voluntária, e
eventual imposto devido poderia ser exigido com os acréscimos legais. Mas esta análise cinge-se
ao valor de R$ 3.605.975,39.
Neste PAF, discute-se o direito à aplicação do benefício no valor total de R$
6.950.311,63. Já foi reconhecido o direito de aplicação do montante de R$ 6.781.367,47. Resta
então decidir se é possível reconhecer a aplicação da diferença (R$ 168.944,21).
Observa-se que é indiferente saber se o valor será realocado para o pagamento do
imposto ou não, porquanto a interessada efetivamente recolheu o valor de R$ 10.556.287,02 (cf.
e-fl. 325) e neste PAF pede apenas que seja reconhecida a parcela acima em relação ao valor que
pretende destinar ao fundo.
Segue imagem do DARF específico demonstrando o efetivo recolhimento (e-fl.
325).

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

Verifica-se que na DIPJ ativa (retificadora) foi informada a base de cálculo dos
incentivos fiscais de R$ 87.361.534,80 (Ficha 36, e-fl. 804). O valor do incentivo considerando a
alíquota de 12% seria de R$ 10.483.384,18.
Dos DARFs efetivamente Recolhidos
Compulsando os autos, verificamos os valores efetivamente recolhidos que podem
ser considerados na apuração:

Cód. 2390 (DCTF e sistema)
Cód. 2390
48.253.333,24
Cód. 2390
28.728.254,68
Cód. 2390
10.556.287,02
Cód. 2391
42.480.062,30

Total
130.017.937,24
DCOMP
06378.48957.310305.1.3.04 -2070
16.805.365,90
TOTAL
146.823.303,14
Em relação ao código 2390 (ajuste), há apenas a informação em DCTF (e-fls. 822
e ss.):

Segue uma tabela dos DARFs do código 2391 – estimativa (e-fls. 326 e ss.):
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

DARFs
código 2319
jan/04
2.509.536,52

fev/04
4.116.151,23

mar/04
6.025.692,14

abr/04
1.883.478,48

mai/04
7.430.879,95

jun/04
-

jul/04
9.252.854,12

ago/04
-

set/04
3.997.992,38

out/04
1.559.312,31

nov/04
1.318.237,07

dez/04
4.385.928,10

Total
42.480.062,30

Na sequência apresento o valor declarado no respectivo período de apuração
(Ficha 12B, e-fls. 800-801):

Corrigindo o valor efetivamente recolhido por estimativa(considerando os DARFs
acima), é preciso substituiro o valor da linha 12 acima pelo valor de R$ 42.480.062,30.
Assim, a apuração do imposto a pagar seria a seguinte:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

Ficha 12B
IRPJ 15%
91.025.232,86

Adicional 10%
60.659.488,57

151.684.721,43

03,(-)OPERACOES DE CARATER CULTURAL E ARTISTICO
463.385,67

04.(-)PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
140.312,39

05.(-)ATIVIDADE AUDIOVISUAL
2.300.000,00

06.(-)FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
760.000,00

07.(-)IMPOSTO PG NO EXTER.S/LUC.,RENDIM.E GANHOS CA
-

08.(-)IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
10.665,08

12.(-)IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA
42.480.062,30

14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
105.530.295,99

O valor efetivamente recolhido:
Cód. 2390 (DCTF e sistema)
Cód. 2390
48.253.333,24
Cód. 2390
28.728.254,68
Cód. 2390
10.556.287,02
DCOMP
06378.48957.310305.1.3.04 -2070
16.805.365,90
TOTAL
104.343.240,84
104.343.240,84 / 105.530.295,99 = 98,8752%
Ora, no outro PAF no. 16327.001321/2005-00, a recorrente pede a transferência
do percentual de 6% excedente recolhido a título de FINOR, no código 9344, para o IRPJ no
código 2390, a fim de regularizar a situação e, obstar qualquer procedimento tendente à
exigência do IRPJ supostamente recolhido a menor, bem como a aplicação, indesejada, de
recursos próprios no FINOR.
A Autoridade considerou o valor pago / valor declarado da seguinte forma:
A = 144.423.012,80
B = 148.021.023,40.
14. Desta maneira, o percentual de pagamento do imposto é de 97,569257% (A/B).
Aplicando-se o percentual acima no valor declarado de R$ 6.950.311,68, resulta
em R$ 6.781.367,47, o que foi reconhecido pela Autoridade Fiscal.
A diferença R$ 168.944,21 não foi reconhecida. No entanto, considerando toda a
apuração demonstrada neste voto, concluo que se trata de situação absolutamente legítima que
permite o reconhecimento da aplicação do valor integral de R$ 6.950.311,63 no FINOR.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

Ainda que não se permita a transferência do DARF a ser realizada no outro PAF,
o valor R$ 10.483.384,18 deveria ser considerado por se tratar de direito de aplicação ao
respectivo incentivo (12% x IR Devido). Ou seja, este valor nem mesmo seria excedente para ser
considerado como subscrição voluntária.
Ainda, neste PAF pede-se tão somente o valor de R$ 6.950.311,68. Considerando
que o valor recolhido foi de R$ 10.556.287,02, aplicando-se o percentual utilizado pela
Autoridade Fiscal de 97,569257%, verifica-se que há o direito de destinação ao Fundo no valor
requerido.
Ora, se o pedido no outro PAF não for reconhecido, há a implicação neste PAF
em um valor maior a ser reconhecido como aplicado ao fundo, o que resulta em seu
reconhecimento como aplicação de recursos próprios. Se por outro lado, for reconhecida a
transferência pleiteada, haverá um valor de recolhimento a maior, o que atenderá a razão
utilizada pela Autoridade Fiscal - valor pago / valor declarado (A/B) -, conforme determina a
norma para o cálculo do valor a ser reconhecido.
Como já foi reconhecida a aplicação no montante de R$ 6.781.367,47 do
incentivo fiscal no FINOR, resta reconhecer a diferença de R$ 168.944,21.
10.556.287,02 (Darf específico, recolhido em 31/03
(-) 6.950.311,63 – 12% sobre a BC de R$ 57.919.263,58 (aplicação FINOR)
= 3.605.975,39 (diferença 6%, pedido de transferência de recursos do outro PAF)
Assim, há de se reconhecer a aplicação restante ao Fundo.
Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
aplicação adicional de R$ 168.944,21 no FINOR.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001734/2007-48

Fl. 1075
DF CARF MF
Original